Tribunal: TJMT
Processo: 1002519-71.2025.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002519-71.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[LEILA VIEIRA DA SILVA - CPF: 621.541.921-49 (RECORRIDO), LUIZ ANTONIO DE SIQUEIRA - CPF: 769.388.831-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. TÍTULO REGULARMENTE PROTESTADO. EXERCICIO REGULAR DE DIREITO. PAGAMENTO POSTERIOR. ÔNUS DO DEVEDOR EM SOLICITAR A BAIXA DO PROTESTO. TEMA 725 DO STJ. AUSÊNCIA DE PROVA DE RECUSA NA ENTREGA DA CARTA DE ANUÊNCIA. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Embora a quitação posterior extinga a obrigação principal, não há automática baixa do protesto. A legislação específica impõe ao devedor o dever de promover o cancelamento perante o cartório, mediante apresentação da carta de anuência ou do próprio título, arcando com os emolumentos. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 725, consolidou o entendimento de que a providência de cancelamento incumbe ao devedor, salvo recusa do credor em fornecer a carta de anuência, hipótese não demonstrada nos autos

2.

Assim, constatada a inadimplência do consumidor quando do registro do protesto, configura a prática de exercício regular de direito e não gera dano moral.

3.

Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que julgou parcial procedente os pedidos da petição inicial nos seguintes termos:

“[...]

Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil, julgo parcialmente procedentes os pedidos produzidos na peça anteloquial e, por corolário:

§

Condeno a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais os quais fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser corrigida monetariamente pelo índice IPCA, nos termos do parágrafo único do artigo 389 do Código Civil, a partir da data do arbitramento, conforme a Súmula 362 do STJ, e acrescida de juros de mora, nos termos do artigo 406, § 1º, do Código Civil, contados a partir da citação.;

§

Condeno a reclamada à restituição em dobro do valor pago indevidamente pela reclamante, que perfaz o valor de R$ 702,86 (setecentos e dois reais e oitenta e seis centavos) a ser corrigido monetariamente pelo índice IPCA, nos termos do parágrafo único do artigo 389 do Código Civil, a partir da data do efetivo prejuízo, conforme a Súmula 43 do STJ, e acrescido de juros de mora, nos termos do artigo 406, § 1º, do Código Civil, a partir do evento danoso.

Sem custas e sem honorários (art. 54 e 55 da Lei 9.099/95).

[...]”

Em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos da petição inicial.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

VOTO RELATOR

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Os lindes do recurso consistem em analisar se os protestos ocorridos em nome da parte recorrida são devidos.

Eis o trecho da sentença recorrida:

“[...]

Lucubrando o feito, verifico que a parte reclamante acostou aos autos certidões de cancelamento dos protestos (ID 180989657; ID 180989659) ao analisar os documentos verifico que que data do protesto ocorreu no dia 22/04/2024 e 22/10/2024 respectivamente e o pagamento das faturas com vencimento em 12/03/2024 foi paga em 15/04/2024 (id. 1180987934) e a fatura com vencimento em 09/09/2024 foi paga em 17/10/2024 (ID180987935), portanto resta evidente que os protestos foram indevidos.

[...]”

Em análise aos autos, verifica-se que a recorrente juntou na contestação espelhos dos protestos, ids. 297924865 e 297924866, onde verifica-se que o protesto no valor de R$ 348,09, foi registrado em 11/04/2024, tinha como vencimento a data de 12/03/2024 e foi pago em 15/04/2024, ou seja, após a solicitação de protesto, tendo sido protestado de fato, em 22/04/2024.

Já o segundo protesto, no valor de R$ 335,93, a solicitação foi realizada no dia 11/10/24, referente a fatura do mês de setembro/2024, com vencimento em 09/09/2024, tendo sido paga em 17/10/2024, e vindo a protesto em 22/10/2024.

O conjunto probatório revela que ambas as faturas não haviam sido quitadas até a data de apresentação e lavratura do protesto.

Em tais condições, o ato notarial foi praticado de forma legítima, caracterizando exercício regular de direito do credor, inexistindo ilicitude na origem do apontamento.

Embora a quitação posterior extinga a obrigação principal, não há automática baixa do protesto. A legislação específica impõe ao devedor o dever de promover o cancelamento perante o cartório, mediante apresentação da carta de anuência ou do próprio título, arcando com os emolumentos. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 725, consolidou o entendimento de que a providência de cancelamento incumbe ao devedor, salvo recusa do credor em fornecer a carta de anuência, hipótese não demonstrada nos autos, in verbis:

Tema 725: No regime próprio da Lei n. 9.492/1997, legitimamente protestado o título de crédito ou outro documento de dívida, salvo inequívoca pactuação em sentido contrário, incumbe ao devedor, após a quitação da dívida, providenciar o cancelamento do protesto.

Nesse sentido:

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. TÍTULO REGULARMENTE PROTESTADO. EXERCICIO REGULAR DE DIREITO. PAGAMENTO POSTERIOR. ÔNUS DO DEVEDOR EM SOLICITAR A BAIXA DO PROTESTO. TEMA 725 DO STJ. AUSÊNCIA DE PROVA DE RECUSA NA ENTREGA DA CARTA DE ANUÊNCIA. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Pretensão recursal visando à reforma da sentença para reconhecer a inexigibilidade do débito, determinar a baixa do protesto e condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais.

2. O conjunto probatório revela que a fatura com vencimento em 16/01/2023, no valor de R$ 131,54, não havia sido quitada até a data de apresentação e lavratura do protesto em 14 de março de 2023. O comprovante juntado pelo autor indica pagamento somente em 20/03/2023, quando o título já se encontrava regularmente protestado. Em tais condições, o ato notarial foi praticado de forma legítima, caracterizando exercício regular de direito do credor, inexistindo ilicitude na origem do apontamento.

3. Embora a quitação posterior extinga a obrigação principal, não há automática baixa do protesto. A legislação específica impõe ao devedor o dever de promover o cancelamento perante o cartório, mediante apresentação da carta de anuência ou do próprio título, arcando com os emolumentos. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 725, consolidou o entendimento de que a providência de cancelamento incumbe ao devedor, salvo recusa do credor em fornecer a carta de anuência, hipótese não demonstrada nos autos, in verbis:

Tema 725: No regime próprio da Lei n. 9.492/1997, legitimamente protestado o título de crédito ou outro documento de dívida, salvo inequívoca pactuação em sentido contrário, incumbe ao devedor, após a quitação da dívida, providenciar o cancelamento do protesto.

4. A alegação de manutenção indevida em cadastros restritivos também não se confirma. O relatório da Serasa demonstra apenas a persistência da informação relativa ao protesto, que é reflexo automático do registro cartorário, e não ato comissivo da concessionária. Ademais, consta nos documentos internos da ré a ordem de exclusão em SPC/Serasa cumprida em novembro de 2023, em atendimento à decisão judicial, afastando a tese de resistência da fornecedora.

5. Não procede igualmente a invocação de ausência de comunicação prévia. A exigência de aviso prevista no art. 43, § 2º, do CDC refere-se à abertura de cadastro em entidades de proteção ao crédito, não se confundindo com o procedimento de intimação do devedor previsto na Lei nº 9.492/97 para a lavratura do protesto. Não há nos autos qualquer prova de irregularidade no procedimento cartorário.

6. A sentença que julgou improcedente o pedido inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

7. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

(N.U 1035933-25.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/09/2025, Publicado no DJE 04/09/2025)

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, legitimamente encaminhado o título a protesto, o pagamento posterior impõe ao devedor o ônus de providenciar o cancelamento do registro mediante obtenção da carta de anuência.

A existência de lapso temporal entre a remessa e a efetivação do protesto decorre do procedimento cartorário e não caracteriza ilícito por parte do credor.

Inexistindo prova de recusa da concessionária em fornecer a carta de anuência, não se configura conduta ilícita passível de indenização.

Desse modo, o acervo probatório retira a verossimilhança das alegações iniciais, demonstrando que a Reclamada agiu em exercício regular de direito, afastando o dever de indenizar.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso

interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO

para reformar a sentença recorrida e julgar improcedentes os pedidos iniciais, o que faço com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

Diante do resultado do recurso, deixo de arbitrar honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2025